Tribunal: TJSP
Processo: 2197647-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução de multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – Recurso contra decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo a embargos à execução – Alegações de que (i) o advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) retirou e exigibilidade do título executivo firmado sob a égide de legislação

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução de multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – Recurso contra decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo a embargos à execução – Alegações de que (i) o advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) retirou e exigibilidade do título executivo firmado sob a égide de legislação anterior (Lei 4771/65); (ii) foi apresentada garantia idônea do valor postulado na inicial; (iii) as obrigações contidas no TAC foram cumpridas – Advento do Novo Código Florestal que não afasta a exigibilidade do título, que deve ser cumprido tal como pactuado, apenas com observância das novas exigências legais aplicáveis ao objeto pactuado, e não desconsiderado – Embargos à execução cujo efeito suspensivo depende, além da garantia do juízo, da presença dos requisitos gerais para a concessão da tutela provisória de urgência – Cumprimento das obrigações ajustadas que não é passível de aferição nesta fase processual, visto que as condições do imóvel não são estanques, a torna exigível a dilação probatória. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2197647-42.2018.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho,
em que é agravante ANTÔNIO RENATO PRATA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram
a inicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n° 12.518
Agravo de Instrumento no 2197647-42.2018.8.26.0000
Comarca: PIRAPOZINHO
Agravante: ANTÔNIO RENATO PRATA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo de Instrumento 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Embargos à execução de multa por
descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta
Recurso contra decisão de indeferimento de pedido de
efeito suspensivo a embargos à execução Alegações de
que (i) o advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/12)
retirou e exigibilidade do título executivo firmado sob a
égide de legislação anterior (Lei 4771/65); (ii) foi
apresentada garantia idônea do valor postulado na inicial;
(iii) as obrigações contidas no TAC foram cumpridas

Advento do Novo Código Florestal que não afasta a
exigibilidade do título, que deve ser cumprido tal como
pactuado, apenas com observância das novas exigências
legais aplicáveis ao objeto pactuado, e não desconsiderado
Embargos à execução cujo efeito suspensivo depende,
além da garantia do juízo, da presença dos requisitos
gerais para a concessão da tutela provisória de urgência
Cumprimento das obrigações ajustadas que não é passível
de aferição nesta fase processual, visto que as condições
do imóvel não são estanques, a torna exigível a dilação
probatória. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão copiada à fl. 109, proferida
originariamente
nos
autos
do
processo
no
1001538-62.2018.8.26.0456, de Pirapozinho, por meio da qual foi
indeferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos que opôs à execução do título extrajudicial que é objeto da
ação contra ele iniciada pelo Ministério Público em virtude de TAC
firmado entre as partes no dia 17 de Abril de 2001 (processo no
1001142-22.2017.8.26.0456),
insurgiu-se
o
agravante
supramencionado às fls. 1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/12.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o agravante, em síntese, que se trata “de ação de
execução, fundada em título executivo sem força exequível em que a
decisão (agravada) não recebeu os Embargos à Execução com
atribuição de efeito suspensivo... O TAC (título que emparelha essa
execução) foi firmado sob a égide do Código Florestal de 1965. Porém
diante da promulgação da nova lei ambiental (2012) e ainda de
legislação específica que permite a revisão de TACs, não há como se
progredir em relação a presente demanda, isso por que não há mais
título executivo. Conforme se extrai da petição inicial, o Ministério
Público do Estado de São Paulo, doravante intitulado MP ou
Agravado, promove a execução de obrigação de pagamento de
quantia certa por SUPOSTO descumprimento de obrigação assumida
em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado pelo Agravante
quando da assinatura do TAC. Não obstante o Agravante não
concorde com o argumento de descumprimento das obrigações
pactuadas (matéria reservada para momento oportuno, caso
necessário), o que realmente interessa para o acolhimento desta
Exceção reside no fato de faltar eficácia ao título executivo
independentemente da demonstração quanto ao cumprimento das
obrigações assumidas. Como houve revogação posterior da Lei que
fundamentou a celebração do TAC e o acordo firmado não foi
cumprido nos termos da revogada Lei, é impossível cumprir-se
obrigação cuja lei esteja revogada... Acontece que do outro lado o
Agravante afirma e reafirma que TODAS AS OBRIGAÇÕES
AMBIENTAIS FORAM CUMPRIDAS SEGUINDO A ANTIGA E NOVA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, isso tudo conforme documentação
anexada... Se depende de prova técnica (perícia judicial), para saber
se o TAC foi cumprido, se os prazos estão sendo cumpridos, nada
mais justo a suspensão da execução até que parecer técnico seja

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
emanado por perito judicial, para saber se há cumprimento integral do
Termo pactuado... a Polícia Ambiental atestou Cumprimento do TAC e
que o Agravante cercou todas as áreas de APP e Reserva Legal,
basta ver os documentos de fls. 252 a 256 (notas fiscais de compra de
materiais para cercas) e fls. 257 e 258 (que atesta o cumprimento do
TAC pela Polícia Ambiental em 2011... Resta caracterizado na medida
em que, a partir de 3 (três) dias contados da citação, o risco de
penhora se torna iminente, o que não se justifica no caso em tela, haja
vista que a constrição de bens culminaria na imposição de
onerosidade excessiva ao Agravante, especialmente quando a
situação jurídica submetida à apreciação deste D. Juízo denota
resultado inescusável (extinção sem julgamento do mérito). Perigo de
penhora 'on line'. Perigo de negativação do nome do Agravante nos
órgãos de proteção ao crédito do consumidor. Arresto de bens.
Portanto diversamente do que se afirma na decisão agravada o direito
alegado é provável sim. O perigo de dano é emitente sim. E mais
importante ainda é que o Agravante apresentou garantia idônea em
valor integral ao pretenso valor postulado na inicial” (fls. 4/11).
Ante o exposto requer “seja processado e julgado procedente o
pedido lançado em sede de Agravo de Instrumento, com a
consequente reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para
que seja atribuído aos Embargos de Execução, feito número
1001538-62.2018.8.26.0456, determinando por consequência lógica
que seja suspenso totalmente o curso do processo executivo
1001142-22.2017.8.26.0456 até que o mérito dos Embargos à
Execução seja integralmente analisado” (fl. 12). Pleiteou, por fim, a
antecipação da tutela recursal a fim de que este relator conceda a
medida inaldita altera parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O pedido antecipatório foi indeferido às fls. 119/123.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 134/143), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 150/172).
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto por ANTÔNIO RENATO PRATA
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos que opôs à execução de título
extrajudicial contra ele iniciada pelo Ministério Público em virtude de
alegado descumprimento de TAC firmado entre as partes no dia 17 de
Abril de 2001 (processo no 1001142-22.2017.8.26.0456).
O i. Julgador de Primeiro Grau, ao receber os embargos à
execução, sem atribuição de efeito suspensivo, consignou que “não
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória...
além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do
direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é
inerente a toda e qualquer excussão patrimonial” (fl. 109).
Agora, por meio do presente recurso, requer a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução, até que o seu mérito
seja julgado.
O recurso não merece provimento.
Como já mencionado por ocasião da análise do pleito liminar, o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
artigo 919, § 1o, do CPC, estabelece que aos embargos à execução
poderá ser atribuído efeito suspensivo quando, além de garantida a
execução por penhora, depósito ou caução suficientes, forem
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória.
E, para o deferimento de tutela provisória de urgência faz-se
necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou, de forma alternativa, o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
requisitos esses que não dimanam dos elementos trazidos pelo
agravante.
Não cabe acolher a alegação do agravante de que o título
executivo extrajudicial que embasa a ação perdeu os atributos de
certeza e liquidez que o § 6o do artigo 5o da Lei 7.347/851 confere aos
Termos de Ajustamento de Conduta firmados pelo Ministério Público
com base na legitimidade que lhe é conferida pelo ordenamento
jurídico para a defesa patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos (cf. artigo 129, III, da CF/88).
Isto porque a promulgação do Novo Código Florestal (Lei
12.651/2012) não afasta, ipso facto, a exigibilidade do TAC, sem
prejuízo de que as obrigações nele pactuadas possam ser adaptadas
aos contornos e limites da nova legislação.
Por outro lado, não cabe nesta fase debater a questão relativa a
1 Vide tb. o artigo 11, “caput”, da Resolução no 179, DE 26 DE JULHO DE 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público-
CONAMP, que dispõe o seguinte: “Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou parcialmente, deverá o
órgão de execução do Ministério Público com atribuição para fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo de sessenta
dias, ou assim que possível, nos casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo extrajudicial com relação às
cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estarem ou não cumpridas as exigências constantes do título em
questão, uma vez que, não sendo estanque a situação do imóvel
objeto da avença, tal questão só pode ser apreciada com a devida
profundidade nos autos principais, sob o crivo do contraditório.
Embora tenha o agravante anexado o Cadastro Ambiental Rural
às fls. 44/47, a verificação de sua validade para o fim de exoneração
de obrigação contida no mencionado TAC também se insere no objeto
da ação executiva, nos mesmos termos acima mencionados.
Por outro lado, como bem consignado pelo i. Julgador de
Primeiro Grau, “o perigo de dano... é inerente a toda e qualquer
excussão patrimonial” (fl. 109), não sendo possível aferir riscos
extrínsecos à própria ação executiva.
Assim, não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado
(fumus bonis iuris) tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (periculum in mora), fica indeferido o pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
OTAVIO ROCHA
Relator